Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE EVENTO ESPORTIVO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo, que teria impedido os autores de comparecerem a evento esportivo previamente programado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e consequente prejuízo material referente a ingressos não utilizados; (ii) analisar a caracterização de dano moral em razão do atraso de aproximadamente duas horas no voo.
III. Razões de decidir
3. O atraso do voo ficou comprovado nos autos, bem como a aquisição dos ingressos para o evento esportivo, sendo cabível a indenização por danos materiais nos termos do art. 737 do CC e art. 14 do CDC.
4. A configuração do dano moral exige prova do efetivo abalo extrapatrimonial, nos termos da jurisprudência do STJ, não presumível em casos de atraso moderado de voo, sem demonstração de perda de compromisso inadiável ou violação de direitos da personalidade.
5. A mera frustração de expectativa, sem outros elementos de gravidade, não enseja compensação moral, especialmente quando o transporte foi efetivamente prestado e o atraso de duas horas não ultrapassou o limite razoável para o setor aéreo.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 406 e 737; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24.03.2025, DJe 28.03.2025; TJDFT, Acórdão 1900834, 0724331-12.2023.8.07.0007, Rel. Des. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024, DJe 15.08.2024